Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Promova o Distrito Federal a juntada aos autos da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos opostos à presente execução. Outrossim, especifique quais recursos nesta execução a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 20843837, com vistas ao prosseguimento do feito quanto ao anuente PAULO CÉSAR MENDONÇA DE SOUZA. I. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador